Tribunal: TJPA
Processo: 0801254-32.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801254-32.2019.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANDOLINI E PEPER LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO DE ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEI 6.830/80. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado Pará contra sentença na qual o Juízo de origem extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

2. A execução fiscal possui regramento específico. O art. 40 da Lei 6.830/80 estabelece que, quando não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o Juiz deve suspender a execução, abrir vista à Fazenda e ordenar o arquivamento provisório dos autos após o decurso de 1 (um) ano, de modo a viabilizar a prosseguimento do feito, caso sejam localizados bens passíveis de penhora, sendo viável a extinção do processo na hipótese de prescrição intercorrente.

3. O princípio da especialidade estabelece que a norma especial afasta a incidência da norma geral. Logo, a Lei de Execução Fiscal prevalece sobre as disposições gerais previstas no Código de Processo Civil, sendo incabível a extinção do feito executivo sob o fundamento de abandono. O procedimento do art. 40 da LEF é consentâneo com a finalidade da execução fiscal e com as hipóteses legais de extinção do próprio crédito tributário, previstas no art. 156 do CTN.

4. A simples ausência de manifestação da Fazenda sobre determinados despachos não pode acarretar a extinção do processo, sob o fundamento de abandono da causa, haja vista o procedimento específico estabelecido pelo art. 40 da Lei nº. 6.830/80. Corroboram tal conclusão o Enunciado de Súmula nº. 314 do STJ, bem como as teses relativas aos Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571.

5. Apelação provida. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, desconstituindo a sentença impugnada e determinando o retorno dos autos à origem, para o devido prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 22/5/2023 a 29/5/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801254-32.2019.8.14.0005.

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

APELADO(A): DANDOLINI E PEPER LTDA.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação (ID 13880577) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença ID 13880574, proferida pelo juízo da 3ª Vara de Cível de Altamira/PA, que extinguiu a execução fiscal proposta em face de
DANDOLINI E PEPER LTDA,
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC
(abandono da causa).

Em suas razões, o apelante assevera, em resumo: a) violação ao procedimento previsto no artigo 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execuções Fiscais, pois o Juízo
a quo
deixou de considerar que, em caso de não localização do devedor ou de seus bens, impõe-se a suspensão do feito, e não a sua extinção; b) a aplicação subsidiária de normas do CPC pressupõe a existência de lacuna na lei especial; c) no próprio Código de Processo Civil existe norma de caráter mais específico, que igualmente determina a suspensão do feito (art. 921, inciso III e § 2º, do CPC); c) contrariedade da sentença aos Temas 566 a 571 do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para desconstituir a sentença e dar continuidade ao processo.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consignado na certidão ID 13880581.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação
e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue:

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença na qual o Juízo de origem extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fulcro no inciso III do art. 485 do CPC.

De acordo com o que consta nos autos, em 4/6/2020, após a citação postal da empresa executada, o Juízo
a quo
determinou a intimação do Exequente para que se manifestasse sobre seu interesse no prosseguimento do feito, conforme despacho ID 13880568, proferido nos seguintes termos:

“DESPACHO MANDADO

Considerando a publicação da Portaria nº 262 de 2018, da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará – SEFA, modificando o valor da Unidade Padrão Fiscal (UFP/PA), fixando-o em R$ 3,4617, a vigorar a partir do exercício fiscal de 2019, o quanto disposto na Lei Estadual nº 8.870/2019, que elenca as hipóteses de não ajuizamento ou desistência de execuções fiscais por meio da Procuradoria Geral do Estado, bem como o extenso acervo de demandas desta natureza sem andamento, determino:

1 – Intime-se a Fazenda Estadual, através da Procuradoria Geral, para se manifestar sobre eventual desinteresse no prosseguimento do feito, considerando o valor do crédito fiscal perseguido, no prazo de 60 (sessenta) dias.

2 – Havendo interesse, fica desde já intimado o Estado do Pará para se manifestar, no mesmo prazo, sobre o retorno de ofícios, avisos de recebimento, certidões etc, requerendo medidas concretas e específicas para o prosseguimento do feito, cujo silêncio importará na ausência de interesse de agir superveniente.

3 - Após o decurso do prazo, certifique-se o necessário, voltando-me conclusos para deliberação.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”. (Grifo nosso).

Em
23/11/2020
, certificou-se a ausência de manifestação do exequente, embora devidamente intimado (ID 13880570).

No dia 7/7/2021, o Juízo de origem determinou novamente a intimação da Fazenda, para que se manifestasse quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (ID 13880571).

O Estado não se manifestou, conforme certidão ID 13880573.

Em 15/2/2022, sobreveio a sentença extintiva do feito, por abandono da causa, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC:

“SENTENÇA

1. RELATÓRIO:

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela parte autora em face da parte ré, ambas acima indicadas.

Intimada a parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito por duas vezes (ids. 17577782 e 29197622), quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO:

Cabe ao juiz dar o devido andamento ao feito impulsionando-o de ofício.

Entretanto, apesar de intimada, a parte autora quedou-se inerte, o que presumo como desinteresse no prosseguimento do feito.

Assim, o reconhecimento do abandono do processo é medida de rigor
.

É como decido.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC/15, sem prejuízo de renovação do pedido.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais, ante à sua natureza jurídica. Sem condenação em honorários ante à não angularização da relação processual.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Caso haja pedido de liberação de documentação, autorizo o desentranhamento independente de despacho, devendo permanecer cópia nos autos, além da certificação do ocorrido.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”. (Grifo nosso).

De acordo com o juízo sentenciante, restou caracterizada a hipótese de abandono da causa, ante a inércia da parte exequente quanto à determinação pretérita para manifestação sobre seu interesse no prosseguimento da execução fiscal. Assim, a extinção do feito se deu nos termos d
o art. 485, inciso III, do CPC, que transcrevo a seguir:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
”

Entretanto, a execução fiscal possui regramento específico, estabelecido na Lei nº. 6.830/80, cujo art. 40 assim dispõe:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

A partir da leitura das disposições acima, observa-se que, quando não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o Juiz deve suspender a execução, abrir vista à Fazenda e ordenar o arquivamento provisório dos autos após o decurso de 1 (um) ano, de modo a viabilizar a prosseguimento do feito, caso sejam localizados bens passíveis de penhora, sendo viável a extinção do processo na hipótese de prescrição intercorrente.

O princípio da especialidade estabelece que a norma especial afasta a incidência da norma geral. Logo, a Lei de Execução Fiscal prevalece sobre as disposições gerais previstas no Código de Processo Civil, sendo incabível a extinção do feito executivo sob o fundamento de abandono.

O mencionado procedimento é consentâneo com a finalidade da execução fiscal e com as hipóteses legais de extinção do próprio crédito tributário, previstas no art. 156 do CTN:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) (Vide Lei nº 13.259, de 2016)

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.

Nesse contexto, conclui-se que a simples ausência de manifestação da Fazenda sobre determinados despachos não pode acarretar a extinção do processo, sob o fundamento de abandono da causa, haja vista o procedimento específico estabelecido pelo art. 40 da Lei nº. 6.830/80.

Para corroborar tal conclusão, cito o Enunciado de Súmula nº. 314 do STJ, bem como as teses relativas aos Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571:

Súmula 314 do STJ

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
. (Grifo nosso).

Tema 566 do STJ:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito
da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
. (Grifo nosso).

Temas 567 e 569 do STJ:

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
. (Grifo nosso).

Tema 568 do STJ:

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Temas 570 e 571 do STJ:

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Resta evidenciada, portanto, a impossibilidade de extinção da execução fiscal sob o fundamento de abandono da causa, sendo imprescindível a observância do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Diante do exposto
,
conheço e dou provimento à apelação, desconstituindo a sentença impugnada e determinando o retorno dos autos à origem, para o devido prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22 de maio de 2023.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/06/2023